Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-71.2021.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000145-71.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 061.906.891-40 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GILMAR DA SILVA - CPF: 030.227.751-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA DA SILVA LONGO - CPF: 046.549.572-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-71.2021.8.11.0050

APELANTE: ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (iii) apurar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial na residência do réu foi precedida de denúncia anônima e fundada suspeita, diante da fuga do acusado ao avistar a viatura, evidenciando flagrante delito em crime permanente, nos termos da jurisprudência do STF (Tema nº 280).

4. As provas produzidas – laudo pericial, apreensão de drogas, balança de precisão, pinos vazios e depoimentos policiais harmônicos – são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito.

5. A quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas aos utensílios típicos do tráfico, afastam a alegação de uso pessoal.

6. À época da sentença, o réu era primário e não ostentava condenações definitivas, sendo indevido o afastamento do tráfico privilegiado com base em processos em curso.

7. Reconhecida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração máxima de 2/3, a pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. É válida a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando precedido de fundada suspeita de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Processos penais em curso ou inquéritos policiais não caracterizam maus antecedentes nem autorizam o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 28.11.2024; STJ, Súmula nº 444.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-71.2021.8.11.0050

APELANTE: ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alisson Bruno Santana dos Santos
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa argui a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer:
(i)
a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e
(ii)
o redimensionamento da pena imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, com aplicação da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-71.2021.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade das provas decorrentes da entrada domiciliar)

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas a partir da entrada dos policiais militares na residência do apelante sem prévia autorização judicial, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

O Boletim de Ocorrência nº 2021.17846 narra que a guarnição policial recebeu uma denúncia anônima informando que uma quitinete, situada na avenida Ceará, ao lado da casa do ‘Pedrão’, era utilizada como ponto de venda de entorpecentes, e que o responsável seria
Alisson Bruno Santana dos Santos
.

Durante patrulhamento pelas imediações, os policiais avistaram o suspeito no portão da referida residência, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior de um quarto, sendo imediatamente acompanhado pelos agentes.

No interior do cômodo, foram localizados: 1 (uma) balança de precisão sobre a cômoda; 63 (sessenta e três) pinos de cocaína dentro de um porta-óculos azul; 2 (dois) pedaços grandes de maconha em uma vasilha plástica; 1 (um) televisor da marca LG sem nota fiscal; R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie na carteira do suspeito; e 15 (quinze) pinos vazios no interior do fogão.

No interrogatório extrajudicial, o acusado declarou que se encontrava em sua residência, na companhia de sua namorada,
Nilma
, quando foi surpreendido pela entrada de policiais militares no imóvel.

Relatou que, durante a abordagem, foram apreendidas porções de
cocaína
,
maconha
e uma
balança de precisão
, todos de sua propriedade, alegando destinar-se ao
uso pessoal
.

Esclareceu que os
R$ 50,00
encontrados pertenciam a ele, e que o restante do dinheiro apreendido seria de Nilma.

Afirmou que
todos os entorpecentes apreendidos eram de sua exclusiva propriedade
:

“
Que hoje o interrogado estava em sua casa quando a PM adentrou sua residência; Que estava o interrogado e sua namorada Nilma; Que foi encontrado porções de cocaína e maconha, balança de precisão; Que a droga e a balança pertencem ao interrogado e era para seu consumo; Que foi encontrado o valor de R$ 50,00 que pertencia ao interrogado e o restante do dinheiro apreendido era de Nilma; Que o interrogado e Nilma foram conduzidos a esta delegacia de polícia; Que todo entorpecente apreendido é de propriedade do interrogado
”.

No interrogatório judicial,
Alisson Bruno Santana dos Santos
permaneceu em silêncio.

Em juízo, o PM Gilmar da Silva relatou que:

“(...)
Ministério Público: Como que foi a diligência da Polícia Militar?

Testemunha: Eu só recordo mais ou menos que a gente recebeu uma denúncia, uma denúncia de venda de drogas (...).

Ministério Público: O senhor se recorda o que foi apreendido?

Testemunha: Foi pinos de entorpecentes, alguns pinos de cocaína. (...)

Ministério Público: O senhor se recorda de ter sido apreendido também uma balança de precisão?

Testemunha: Não, não me recordo. (...)
Foi uma denúncia anônima de que naquela casa havia vendas de entorpecentes
(...)
”
.

O PM Rogério Silva contou que:

“(...)
Testemunha: Então,
a gente já havia recebido várias denúncias do Alisson
. (...)
Recebemos informações também que o mesmo era faccionado
, batizado numa facção criminosa conhecida no país inteiro e que essa facção domina o tráfico de entorpecente do nosso município. Então, com o intuito de coibir esse tipo de crime, a gente recebeu informações que o Alisson estaria residindo uma quitinete na avenida Ceará e
demos início, então, as rondas para tentar localizar e tirar de circulação esse ponto de venda entorpecentes
. Naquele dia, em rondas, a gente conseguiu lograr êxito em localizar o Alisson, onde realizamos a abordagem.
Aí o mesmo adentrou a sua residência
ou não sei se era residência ou um quarto lá onde ficava.
A gente adentrou o local e lá localizamos, salvo engano, acho que mais de 60 pinos de substância aparentando ser cocaína
, já embaladas pra venda.
Localizamos também maconha, balança de precisão e dinheiro. Eu acho que tinha também um eletrônico também, mas nem recordo exatamente quais eram os eletrônicos
. E havia também no local uma garota que dizia ser namorada, porém o Alisson acabou confessando que todo aquele entorpecente era dele.

Ministério Público: Ele esclareceu aos senhores policiais se ele estava comercializando essa droga, se era membro de facção criminosa?

Testemunha: Então, na verdade, ele falou sim, ele confessou a questão de ser faccionado, né? Porém a questão do tráfico entorpecente, o mesmo não declarou que estaria traficando, né? Mas
declarou que todo aquele entorpecente seria dele
, né? (...)

Defesa:
O senhor avistou o seu Alisson lá fora da residência quando vocês chegaram no local
?

Testemunha:
Positivo
.

Defesa: Ele estava vendendo alguma coisa, alguma teve algo que levantou a suspeita?

Testemunha: Não, a única coisa que levantou a suspeita foi que no momento da abordagem o mesmo evadiu (...) para dentro da residência.

Juiz: O Alisson estava para dentro do portão ou para fora, na calçada?

Testemunha: No muro, do lado de fora.

Juiz: E ele estava fazendo o que ali?

Testemunha: Acho que ele estava só parado lá no momento (...). Eu não sei se ele estava esperando alguém (...). Eu acho que era no período da manhã (...). Ele é uma pessoa que já é conhecida no meio policial, (...) a gente tem conhecimento que ele é faccionado e faz tráfico de entorpecentes (...).

Juiz: Quando ele viu a polícia, ele correu?

Testemunha: Correu para dentro
”.

No mesmo sentido foi a declaração do PM Josildo Rodrigues Leite:

“
Ministério Público: Como que foi a diligência da Polícia Militar?

Testemunha:
Nós já tínhamos informação que ali estava tendo comércio de entorpecente
, nessa quitinete, e que ali tinha muita movimentação de tanto de usuário como também de veículos que encostava para comprar, moto, bicicleta. E nesse nesse dia
nós estávamos em patrulhamento, nós avistamos ele de frente ali o apartamento, quitinete, e ele percebendo que ia ser abordado, ele correu para dentro, foi abordado lá no corredor e foi indagado ali que ele estava correndo
. Ele falou que porque ele estava com entorpecente dentro do apartamento.
Ele já afirmou isso aí porque a namorada dele estava lá dentro e ele já afirmou ser de propriedade dele até porque não queria que fizesse nada com a namorada dele
. Foi isso foi encontrado, se não me engano, acho que era cocaína, não lembro a precisão, quantidade, cocaína, maconha, dinheiro, balança também (...).

Defesa: O senhor mencionou que tinham informações de que ali estava sendo praticado tráfico?

Testemunha: Isso, vizinhos denunciaram.

Defesa: Essas informações era de que o Alisson estaria traficando ali ou teriam mais pessoas praticando ali dentro?

Testemunha: Na verdade, doutor, o que foi passado não passaram assim quem que seria a pessoa, né? Só falar da movimentação, certo? De achar estranho, até porque ali próximo dessa residência tinha outra casa de um traficante e que tinha sido preso uns meses antes. (...)
Ele viu a nossa presença e já correu
, né? Até porque ele já tem passagem, né? Acho que ele tem umas 10 passagens esse Alisson aí. (...) Ele foi abordado no corredor.

Defesa: E no corredor tinha alguma coisa com ele?

Testemunha: Não (...)
”
.

A busca domiciliar exige
fundadas razões
, circunstancialmente justificadas, para se crer que no interior do imóvel se encontrem elementos vinculados à infração penal, conforme dispõe o § 1º do artigo 240 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a entrada na residência do apelante foi precedida de
denúncia anônima
e
fuga
para o interior da residência no momento em que a viatura policial chegou ao local.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 280 de Repercussão Geral
[1]
, consolidou a tese de que a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é legítima quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito.

Mais recentemente, em
embargos de divergência no RE n. 1.491.517/SP
[2]
, a Suprema Corte reafirmou que não há afronta à inviolabilidade do domicílio quando o ingresso policial decorre de fundadas razões de flagrância em crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando o acusado
empreende fuga para o interior da residência
a fim de se furtar à abordagem.

No caso
sub examine
, os autos evidenciam que os policiais militares receberam informações sobre a utilização da quitinete como ponto de tráfico de entorpecentes e, ao realizarem rondas, visualizaram o réu em frente ao imóvel.

Diante da aproximação da guarnição, o apelante empreendeu fuga para o interior da residência, sendo imediatamente perseguido. Ato contínuo, foram apreendidas substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão, pinos vazios e outros objetos relacionados ao tráfico.

A conduta do apelante, somada à natureza permanente do crime de comércio ilícito de entorpecentes, caracteriza situação de
flagrante delito
, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos exatos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Assim, afasto a preliminar defensiva e reconheço a
validade das provas obtidas na diligência policial
.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Alisson Bruno Santana dos Santos
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
No dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 08h00min, na residência situada na Avenida Ceará, 1179, em Campo Novo do Parecis (MT),
ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS
guardava 63 (sessenta e três) pinos com cocaína (droga) e 2 (duas) porções de maconha (droga), destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após receberem denúncia sobre tráfico de drogas que estava sendo exercido por
ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS
, policiais militares deslocaram até a referida “boca de fumo”, localizada na Avenida Ceará, 1179, nesta urbe, local onde apreenderam as aludidas drogas.

Além das drogas, foram apreendidas 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, produto da venda de droga.”

Assim agindo,
ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS praticou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc...

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de
ALISSON BRUNO DOS SANTOS
, já qualificado, pela prática em tese do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Narra a denúncia, em suma, o seguinte: (...).

O denunciado foi notificado (id. 48190616), oportunidade em que por escrito apresentou resposta preliminar, em estrita obediência ao comando legal do art. 55, caput, da Lei n° 11.343/2006 (id. 51356013)

Em 02 de fevereiro de 2021 foi determinada a notificação do acusado (ID 48129397).

Devidamente notificado (ID 51157959), o denunciado apresentou defesa prévia (ID 51356013).

Esse Juízo determinou a suspensão do processo em 21.06.2021 e instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149, § 2º do CPP (Id. 58019345)

Após a apresentação do Laudo Pericial nos autos de nº 1001293- 20.2021.8.11.0050, determinou-se o prosseguimento dos autos principais com a presença de curador nomeado, nos termos do art. 151 do CP. A denúncia foi recebida em 29 de março de 2022 (ID 80977620).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Rogério da Silva, Gilmar da Silva, e Josildo Rodrigues Leite, a defesa pugnou pela desistência da oitiva da testemunha, Arlete Cristina Santana, bem como procedido o interrogatório do réu Alisson Bruno Santana dos Santos (ID 82353226).

Em suas alegações finais o Ministério Público postulou pela PROCEDÊNCIA da pretensão externada na inicial acusatória, de modo a condenar ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 (ID 89498137).

Laudo pericial da droga apreendida aportado no ID 112361676.

Alegações finais da defesa no ID 113280718.

Formalizado os autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

O réu
ALISSON BRUNO DOS SANTOS
foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DA PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR E DOS ATOS SUBSEQUENTES
(...)

DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO DA DROGA APREENDIDA:

A Defesa do acusado arguiu preliminar de nulidade processual ante a ausência de materialidade delitiva por falta do laudo definitivo da droga apreendida nos autos.

Sustenta, em síntese, que o laudo de constatação aportado nos autos não possui grau de certeza idêntico ao proporcionado pelo laudo definitivo para levar a efeito a condenação do acusado, em decorrência da ausência de comprovação da materialidade delitiva.

A despeito das argumentações expendidas pela diligente Defesa, verificas e que as razões de sua irresignação, no ponto, não merecem prosperar. Justifico.

É que a pacífica jurisprudência do C. STJ permite uma excepcionalidade à ausência do laudo toxicológico definitivo, qual seja: a existência de laudo de constatação que permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, desde que elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Com efeito, é exatamente esse o caso dos autos. O laudo de constatação aportado, além de realizado por perito oficial da Perícia Oficial e Identificação Técnica deste Estado (POLITEC), também observou os mesmos procedimentos de examinação e conclusão adotados por ocasião da confecção de laudo pericial definitivo, do que se permite concluir o mesmo grau de certeza deste.

Ante o exposto,
rechaço
a tese defensiva vindicada.

Passo
a análise do mérito.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11343/06.

Ao exame dos autos e considerando a inexistência de questões preliminares que já foram enfrentadas durante a instrução processual, verifico que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, bem como as condições da ação penal. Passo, pois, ao exame das condutas delitivas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, de rito especial, deflagrada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006 do artigo 33), cujo tipo penal assim descreve: (...).

A
materialidade
do crime emerge comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 47807693), termo de exibição e apreensão (id. 47807697), laudo de constatação preliminar (id. 47807708), boletim de ocorrência (id. 47807695), fotografias, laudo pericial nº 600.2.04.2021.000821-01 e 3.14.2021.74522-01, aportado aos autos.

A
autoria
, apesar da negativa do acusado, é igualmente certa, não só pelas situações em que se deram a apreensão da droga, mas também relato das testemunhas que foram inquiridas em Juízo.

O Policial Militar Rogério da Silva asseverou em juízo
que já havia recebido várias denúncias do Alisson, principalmente do delito de tráfico de entorpecente, recebemos informação também que ele era faccionado e com o intuito de impedir o crime, a gente recebeu informações de que o Alisson estaria residindo em uma kit net e com o intuito de impedir a circulação do entorpecente, naquele dia em rondas, a gente logrou exito em localizar o Alisson e fomos realizar a abordagem dele e o mesmo adentrou na residência e nós adentramos ao local e la localizamos mais de sessenta porção de cocaína, maconha, balança de precisão, dinheiro e eletrônico também; havia no local uma garota que ali falou que seria sua namorada mas ele confessou que a droga era dele; ele confessou ser faccionado, mas o tráfico ele não declarou que estaria traficando, porém falou que era tudo dele, mas tinha uns pinos vazio, toda droga embalada, dai conduzimos ele por tráfico de entorpecente; recebemos denúncia anônima mas o Alisson já é bem conhecido nosso, tanto do delito do tráfico quando de outros crimes; houve a suspeita porque o réu fugiu; ele já é uma pessoa conhecida no meio policial e faccionado e ao avistar a polícia, ele correu pra dentro da kit net, a gente acompanhou ele e o abordamos (...). MÍDIA DE ID 83964533.

Em juízo o Policial Militar Josildo Rodrigues Leite
relatou em síntese que “(...) nós já tinhamos informação que ali tava tendo comércio de entorpecente e que havia muita movimentação de que ia muito usuário ali e também veículos pra comprar, moto, bicicleta e nesse dia nós em patrulhamento avistamos ele ali de frente da kit net e ele percebendo que iria ser abordado, ele correu pra dentro e foi abordado no corredor e foi indagado porque ele tava correndo e ele falou que tava com entorpecente dentro do apartamento e como a namorada dele tava lá dentro, ele já falou que era dele pra não envolver a namorada dele, acho que foi cocaína, maconha, dinheiro, balança também e foi conduzido pra delegacia; quando chegamos na residência, o réu estava na calçada em frente da casa e quando ele viu nossa presença ele já correu porque ele tem passagem, acho que ele tem umas dez passagens, que ao abordar ele no corredor, ele mesmo já falou que tinha droga no quarto, por isso nós entramos na residência dele e abordamos ele também porque ele correu; não sei se ele trabalha não; ele falou que poderia entrar na residência dele sim porque não queria complicar a namorada dele (...).MÍDIA DE ID 83964533

O Policial Militar Gilmar da Silva, narrou em juízo
que “(...) que se recorda da ocorrência; a gente recebeu uma denúncia de venda de drogas, não me recordo dos detalhes mas me recordo da apreensão dele, foi apreendido pinos de cocaína; a denúncia foi via 190 e eu apenas recebi o apoio pra ir até o local; adentramos no quarto dele, porque foi lá que foi apreendido os entorpecentes, que não se recorda se a namorada dele estava lá na casa; que foi uma denúncia anonima que naquela casa havia venda de entorpecentes; e dai me ligaram pedindo apoio, quando eu cheguei ele já tava detido (...)”MÍDIA DE ID 83964533

Já o acusado ALISSON BRUNO SANTANA DOS SANTOS
, quando ouvido em juízo negou a prática do crime, alegando que estava dentro da residência no momento da abordagem e que adquiriu o entorpecente para consumo próprio. (MÍDIA DE ID 83964533)

Todavia, sua versão restou isolada dos demais elementos provatórios coligidos nos autos, pelo que se impõe creditar êxito da tese acusatória pela produção da prova testemunhal levada a efeito nestes autos.

A eventual especulada condição de usuário de drogas não elide a possibilidade de praticar o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo comum, lamentavelmente, a mercancia realizada por usuários no intuito de financiar o vício que lhe acomete.

Isso porque o tráfico de drogas, segundo a atual jurisprudência majoritária, é considerado
crime de perigo abstrato
, ou seja, o risco para o bem jurídico é presumido por lei, bastando o agente delituoso praticar algum dos verbos do núcleo do tipo repressivo.

Inobstante a negativa de autoria delitiva, os policiais aduziram que encontraram entorpecentes no interior da residência do acusado.

Ocorre que o depoimento dos policiais carreado serve de referência na verificação da autoria delitiva, e funciona como meio probatório válido para, uma vez que houve a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Desse modo, deve ser dado crédito especial aos depoimentos dos policiais, conforme entendimento patenteado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).

Como já dito alhures, a negativa de autoria por parte do acusado em álibi infundado não tem o condão de infirmar o conteúdo das demais provas testemunhais produzidas nos autos, que evidenciam as palavras de agentes estatais, prestadas de forma uníssona e harmônicas, tanto mais porque corroboradas com a tese acusatória quando confrontada com os demais elementos de provas, em especial o auto de apreensão e o laudo definitivo das drogas.

Por outro lado, mister registrar a quantidade de droga apreendida, 02(dois) unidade(s) Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Pedaços, 63 (sessenta e três) unidade(s) Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pinos; 01(um) unidade(s) Maconha acondicionado(a) em Trouxinha, 15(quinze) unidade(s) Pinos Plásticos, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Marca Olim, 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Motorolla, ratificando o entendimento da intenção de comercialização (ID. 47807697).

Em suma, sob o crivo do contraditório judicial, as provas produzidas nos autos apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado
ALISSON BRUNO DOS SANTOS,
de modo que a condenação é imperiosa na esteira do seguinte julgado, verbis: (...).

A forma como encontrada, devidamente acondicionada a droga, são elementos suficientes para demonstrar que eram destinadas ao tráfico.

Oportuno se faz mencionar que para configurar tal crime não basta somente a quantidade da droga encontrada, mas também as circunstâncias envolvidas no ato ilícito.

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

A prova da mercancia no presente feito, não se fez apenas de maneira direta, mas também pelos indícios e presunções que foram devidamente analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Ainda mais, porque no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, não foi estabelecida a quantidade de droga que diferencia o usuário do traficante.

Assim, o Juiz ao valorar as provas contidas nos autos, o faz, observando o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias pessoais e sociais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, consoante reza o artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Nesta toada, analisando a quantidade de droga apreendida que o acusado trazida consigo, não demonstra razoável dizer que esta era apenas para seu consumo, sendo muito superior a quantidade tolerada em qualquer um dos países citados, haja visa que a quantidade de entorpecente não é o único critério estabelecido pela Lei, para que se possa determinar se a substancia era destinada ao consumo pessoal, ainda mais visto que a nossa legislação, diferentemente do que ocorre em outros países, não estabelece a quantidade de droga que diferencia o usuário do traficante. Ademais, no laudo pericial consta a quantidade de droga apreendida inconclusiva para gramas de maconha (laudo em anexo).

Corroborando com o exposto, posiciona-se a jurisprudência: (...).

Desta feita, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendidas, as circunstancias em que estas foram encontradas, as provas coligidas aos autos, e ainda, o depoimento dos policiais em juízo, que encontram-se em total harmonia com as provas produzidas na fase investigativa, conclui-se que são suficientes para que se possa afirmar que efetivamente o
ALISSON BRUNO DOS SANTOS
praticou o delito de tráfico de drogas narrado na peça vestibular, pois restou demonstrado que ele que tinha em depósito a substancia entorpecente no momento de sua prisão.

Outrossim, é necessário ressaltar que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer uma das 18 (dezoito) ações estabelecidas no artigo 33 da Lei 11.343/06 (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas).

Diante dessas considerações, ao contrário do sustentado pela defesa, tenho como comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343, de 23.08.2006 praticado pelo denunciado
ALISSON BRUNO DOS SANTOS
.

Ausentes, no caso em testilha, qualquer causa que exclua o crime (excludentes/justificantes) ou isente o réu de pena (dirimentes). As condutas, portanto, são típicas, antijurídicas e culpáveis, relativamente ao delito de tráfico ilícito de entorpecente.

Ao que se verifica da redação do § 4º[1], do art. 33, da Lei de Drogas, a benesse exige, para a sua incidência, que o réu
ALISSON BRUNO DOS SANTOS
: a) seja primário; b) ostente bons antecedentes criminais;
c) não se dedique às atividades criminosas;
e d) não integrem organização criminosa.

Para tanto, a norma penal deixa claro que os requisitos exigidos são cumulativos, ou seja, exige do agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Neste sentido, vem o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 98.803/MS, 94.655/MT, HC 111.954/DF). No presente caso, o réu responde diversos procedimentos, de modo possui maus antecedentes, não fazendo jus tal benesse (certidão de antecedentes criminais de ID 47829847).

Os demais detalhes fáticos arguidos pela Defesa são irrelevantes para a decisão. Logo, demonstrada a materialidade e a autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu
ALISSON BRUNO DOS SANTOS,
já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
”.

A defesa busca a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Laudo Pericial nº 600.2.04.2021.000.821-01, que atestou a apreensão de
63
(sessenta e três)
pinos
de
cocaína
, pesando 34,10g,
2
(duas)
porções
de
maconha
, com 74,38g, 15 (quinze) embalagens plásticas vazias, no formato de ‘pinos’ e 1 (uma) mini balança de precisão [Id. nº 294211973].

Quanto à autoria, embora o PM Gilmar da Silva não tenha se recordado da diligência policial, os PMs Josildo Rodrigues Leite e Rogério da Silva prestaram depoimentos harmônicos entre si.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas descreveram que, após o recebimento de denúncia anônima da ocorrência de tráfico de drogas naquele local, se dirigiram à quitinete e lá localizaram 63 pinos de cocaína, 2 porções de maconha, balança de precisão e pinos vazios, aparato típico da mercancia ilícita.

Não obstante o réu tenha alegado, em sede extrajudicial, que as drogas lhe pertenciam, mas eram para seu consumo pessoal, tal versão não encontra amparo na prova dos autos.

O acervo probatório evidenciou a destinação comercial do material apreendido, demonstrada pelo(a):
a.
fracionamento da cocaína em 63 pinos já prontos para a venda;
b.
duas porções grandes de maconha, pesando 74,38g, suficiente para a produção de significativa quantidade de cigarros
[3]
;
c.
apreensão de balança de precisão; e
d.
localização de embalagens vazias aptas à reposição do produto ilícito.

Ademais, a quantidade somada (34,10 g de cocaína em pinos e 74,38 g de maconha em porções) e o local apontado por informes prévios como ponto de distribuição, corroboraram a prática do
verbo “guardar/ter em depósito”
com finalidade de tráfico, suficiente à subsunção ao
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Assim sendo, inexistem dúvidas sobre a ocorrência do crime e a responsabilidade do apelante, de modo que se revela descabido o pleito absolutório por ausência de prova suficiente.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que foi afastada pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Ao que se verifica da redação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, a benesse exige, para a sua incidência, que o réu
ALISSON BRUNO DOS SANTOS
: a) seja primário; b) ostente bons antecedentes criminais;
c) não se dedique às atividades criminosas;
e d) não integrem organização criminosa.

Para tanto, a norma penal deixa claro que os requisitos exigidos são cumulativos, ou seja, exige do agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Neste sentido, vem o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 98.803/MS, 94.655/MT, HC 111.954/DF). No presente caso,
o réu responde diversos procedimentos, de modo possui maus antecedentes, não fazendo jus tal benesse
(certidão de antecedentes criminais de ID 47829847).

Os demais detalhes fáticos arguidos pela Defesa são irrelevantes para a decisão. Logo, demonstrada a materialidade e a autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.
”.

Conforme se extrai dos autos, à época da prolação da sentença (20 de outubro de 2023), o apelante, embora possuísse processos em curso por fatos anteriores, não ostentava condenações criminais definitivas.

Sobre o tema dispõe a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça: “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Desse modo, revela-se indevido o afastamento da minorante com fundamento exclusivamente em feitos pendentes de julgamento, o que torna necessário o reconhecimento do privilégio legal.

Destaco que, em momento posterior à prolação da sentença sobreveio condenação definitiva em outro processo criminal (Autos nº 1003474-28.2020.8.11.0050, com trânsito em julgado em 9 de junho de 2025), contudo tal condenação não pode ser utilizada para os fins pretendidos em razão da não caracterização dos maus antecedentes à época.

No tocante à fração de redução, observo que o apelante era primário, não ostentava antecedentes e inexiste elemento concreto nos autos a indicar dedicação à atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Ademais, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva a ponto de justificar a fixação da minorante em patamar inferior.

Assim, reconheço o direito do réu à redução da pena na fração
máxima de
2/3 (dois terços)
, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
ficando estabelecida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando-se o
quantum
da pena definitiva, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade do réu e os demais elementos favoráveis constantes dos autos, é plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas

de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, cuja modalidade poderá ser fixada pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de
Alisson Bruno Santana dos Santos
para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a reprimenda para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/05/2016.

[2]
Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2024, DJe 28/11/2024.

[3]
Cada cigarro pesa em média de 0,3 a 1 grama de maconha. Fonte:
https://www.uniad.org.br/noticias/maconha/stf-estabelece-porte-de-ate-40-gramas-de-maconha-para-uso-pessoal-rendendo-ate-133-cigarros/
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025